Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725022-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MODELO ENGENHARIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME AGRAVADO: IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO PEDREGAL DESPACHO Na petição de ID 76025609, a parte recorrente informa a realização de acordo no processo originário, afirmando que o presente recurso perdeu o objeto pela satisfação da obrigação. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024